Tribunal: STF
Processo: HC 192566
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE:  MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
                              Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ariovaldo Sérgio Moreira Valforte, em benefício de Guilherme Donizete Leme, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 581.350/SP.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, tendo sido convertida a prisão em preventiva pela prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal) contra vítima que estava na companhia de sua ex-companheira:
    “(...) Consta que o acusado conviveu com Joice Aparecida durante sete anos, dois dos quais casado, e que estava separado dela no dia dos fatos; ciente de que Joice Aparecida, após a separação, estava se relacionando com o ofendido Michael Nicolas, foi à residência dela e, percebendo que este ali estava dormindo em companhia daquela, ingressou no imóvel, pela janela do quarto, e, agindo de surpresa, esfaqueou-o, repetidas vezes, com uma faca da própria residência, após o que se evadiu do local. 
    Consta, também, que o acusado usou de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que agiu de surpresa e sem que ela esperasse um ataque armado, bem como que a infração penal ocorreu por motivo torpe (vingança decorrente de ciúmes do novo namorado de Joice Aparecida, no caso o ofendido Michael Nicolas). 
    Consta, ainda, que o acusado, agindo como agiu, deu início à execução de um crime de homicídio, o qual somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a própria Joice Aparecida e o pai/avô dela (testemunha Carlos Lucas Filho) intervieram em favor da vítima, além do que esta foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz” (fls. 37-38, doc. 6).
    3. Contra a manutenção da custódia cautelar na sentença de pronúncia, a defesa ingressou com habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, buscando a revogação da prisão preventiva, alegando ausência dos pressupostos legais e deficiência na fundamentação, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
     "Habeas Corpus. Crime de homicídio tentado qualificado. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores presentes. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” . 
    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 581.350/SP, no Superior Tribunal de Justiça, denegado pela Sexta Turma:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juízo singular apontou no decisum a presença dos vetores contidos na lei de regência, ao descrever o modus operandi empregado pelo agente na prática da conduta criminosa contra a vítima, pois o réu, motivado por sentimento de ciúme e vingança, desferiu diversos golpes de faca contra o companheiro de sua ex esposa, ferindo-o gravemente. Ficou registrado que o réu "dirigiu-se à residência dela, durante a madrugada, ocasião em que entrou no imóvel, pela janela, já foi dizendo que mataria o outro homem que se encontrasse em companhia da referida vítima". 3. Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 4. Ordem denegada“. 
    5. Essa a decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera os argumentos das impetrações anteriores, objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente por ausência dos pressupostos legais e deficiência em sua fundamentação, asseverando “trata[r]-se de um pai de família, com residência fixa no distrito da culpa, bons antecedentes e com trabalho lícito”.
    Sustenta “ser impossível que o paciente seja uma pessoa perigosa, que possa colocar a coletividade em risco, haja vista possuir uma filha menor e não querer colaborar para que o mundo em que ela está crescendo seja atormentado pela marginalidade”. 
    Afirma que “sabe-se, através de familiares, que a vítima não está mais em local conhecido, além disso, já se passaram mais de um ano do fato, razão pela qual a possibilidade do paciente atentar novamente contra a vida da vítima é improvável”. 
    Alega que “todas as r. Decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente utilizaram-se como fundamento a r. Decisão que a decretou, ou seja, foi utilizado como base os fatos ocorridos há 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias atrás, fatos que não se encontram presentes nos dias atuais, SENDO CLARO HAVER UM SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL ENTRE O FATO IMPUTADO E AS MANUTENÇÕES DA PRISÃO PREVENTIVA, estando ausente a CONTEMPORANEIDADE exigida no art. 312, § 2º, do CPP, incidindo a ordem de constrição cautelar em FLAGRANTE ILEGALIDADE”. 
    Partindo da premissa de que o homicídio pode ser considerado como “privilegiado tentado”, pois “cometido mediante violenta emoção, já que não é todo o dia que se depara com a sua companheira, a qual foi esposa e mãe de sua filha, deitada em sua cama com outra pessoa”, tece considerações sobre circunstâncias que a defesa entende como favoráveis ao paciente, afirmando que “o delito previsto no art. 121, caput, do CP, possui como pena mínima 6 (seis) anos e, aplicando-se, porventura, o § 1º, a sua pena poderá ser reduzida de um sexto a um terço, sendo capaz de chegar a 1 (um) ou 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial ABERTO”. Assim, invoca o princípio da proporcionalidade para sustentar que estaria preso pelo mesmo tempo da pena que provavelmente será aplicada. 
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “1) A concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, condicionando ao cumprimento de medidas cautelares diversas, tendo em vista não haver motivos e fundamentos contemporâneos que ensejam a manutenção da prisão preventiva do Paciente, bem como que, considerando o delito cometido, é claro que está ocorrendo uma execução provisória de pena, já que se passaram mais de 1 (um) ano do ocorrido, não existindo sinais de que o julgamento pelo Tribunal do Júri irá ocorrer este ano; 
    2) Por fim, requer a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, do Paciente: GUILHERME DONIZETE LEME, TENDO EM VISTA A CLARA EVIDÊNCIA DE QUE O PACIENTE ESTÁ SOFRENDO UMA CONSTRIÇÃO ILEGAL, já que se encontra preso sem fundamentos claros, novos e contemporâneos, que justifiquem a manutenção da sua prisão preventiva, bem como, já cumpriu tempo suficiente em regime fechado, haja vista o delito cometido, consistindo claramente na ocorrência de uma execução provisória de pena, violando os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade das penas. Ao final, seja mantida a decisão, quando do julgamento do mérito, por medida de Justiça!”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. O paciente foi preso em flagrante por tentativa de homicídio duplamente qualificado, tendo sido convertida sua prisão em preventiva nos termos seguintes:
    “A hipótese é de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Há prova da existência do crime (boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos e auto de prisão em flagrante delito,) e indícios suficientes de autoria, uma vez que o indiciado, que estava separado de fato da também vítima Joice Aparecida Lucas Gonçalves, dirigiu-se à residência dela, durante a madrugada, ocasião em que entrou no imóvel, pela janela, já foi dizendo que mataria o outro homem que se encontrasse em companhia da referida vítima. Na sequência, constatou que uma pessoa de nome Michael ali se encontrava e já desferiu golpes de faca na mesma pessoa, ferindo-a gravemente. Pelo que consta, Michael está se relacionando com a vítima Joice após a separação de fato dela e do indiciado. A vítima Michael foi socorrida em estado grave e não teve condições de dar sua versão nos autos. A vítima Joice também sofreu lesões corporais, uma vez que tentou impedir que o indiciado continuasse nas agressões e foi ferida na mão, com a faca por ele portada. Há indícios de que a infração penal tenha sido qualificada, por motivo torpe decorrente da vingança, uma vez que o indiciado, muito provavelmente, não se conformava com o novo relacionamento de Joice. Ademais, a custódia provisória do indiciado é necessária para a garantia da ordem pública local, vez que a infração penal que lhe é imputada, de homicídio qualificado tentado, é considerada grave e uma das que mais afetam a paz pública nos dias atuais. Observo que a gravidade do crime, por si só, justifica a decretação da custódia provisória, para acautelar o meio social e garantir a credibilidade da justiça, e, assim, garantir a ordem pública (RT 656/374 e 691/314). As circunstâncias do fato (delito cometido com violência contra a pessoa e que, portanto, causa temor a testemunhas e atingem a paz pública local, conforme dão conta as máximas de experiência), bem como as condições pessoais do indiciado, o qual, ante a acusação de cometimento de infração penal, revela personalidade violenta e voltada para a prática de crimes, também justificam a decretação da custódia provisória. Observo, ainda, que o fato está relacionado com violência doméstica, uma vez que, conforme já dito, o indiciado muito provavelmente não concorda com a separação do casal e nem como o fato de Joice ter novo companheiro. Assim, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do indiciado GUILHERME DONIZETE LEME“ (fls. 42-44, doc. 3).
    A custódia preventiva foi mantida na sentença de pronúncia, quando se assentou a presença e a atualidade dos pressupostos que a motivaram: 
    “Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu preso até a presente data, não se justifica a soltura nesta fase, já com pronúncia, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados na Decisão de fls. 43/45. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra” (fl. 51, doc.6).
    Em 17.5.2020, o tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva e afastando sua ilegalidade, anotando a gravidade em concreto da conduta praticada:
    “A Ordem deve ser denegada. Isto porque: 1. o Paciente foi preso em flagrante e denunciado como incurso no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls.42/43) porque de acordo com a situação fática:a. usando de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido(surpresa) e por motivo torpe (ciúme do novo namorado da ex-mulher), tentou matar Michael, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade;b. foi até a residência da ex-amásia de surpresa, entrou pela janela do quarto e agrediu Michael. Em seguida, sem que a vítima esperasse um ataque armado, apoderou-se de uma faca de cozinha e esfaqueou a vítima repetidas vezes, buscando atingi-la em região letal; c. em decorrência das facadas, a vítima sofreu ferimentos de natureza grave pelo perigo de vida (lesões internas que necessitaram de intervenção cirúrgica) e pela incapacidade para atividades habituais por mais de trinta dias (fls.34/35); 2. a perigosidade do Paciente é evidente pela gravidade de suas condutas e seu modo de agir e representa elemento idôneo para a mantença da segregação; 3. a decisão judicial que pronunciou o Paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (fls.62/77), está fundamentada em termos regulares e concretos; 4. aliás, a prisão preventiva do Paciente, de fato, mostra-se medida necessária para assegurar a ordem pública e, em especial, a segurança da vítima em particular, pois o risco de reiteração de conduta é muito alto; 5. presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, aliada à garantia de execução das medidas protetivas de urgência (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal), a prisão preventiva tem fundamento delineado e justificável; 6. O Paciente deu mostras de sua perigosidade, justificando sua segregação”.
    No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem e afirmou a necessidade de custódia preventiva em razão da periculosidade do paciente, revelada por seu modus operandi, além da impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. Extrai-se do julgado:
    “A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). Apoiado nessa premissa, reputo que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 
    O Juízo singular apontou no decisum a presença dos vetores contidos na lei de regência, ao descrever o modus operandi empregado pelo agente na prática da conduta criminosa contra a vítima, pois o réu, motivado por sentimento de ciúme e vingança, desferiu diversos golpes de faca contra o companheiro de sua ex esposa, ferindo-o gravemente. Ficou registrado que o réu "dirigiu-se à residência dela, durante a madrugada, ocasião em que entrou no imóvel, pela janela, já foi dizendo que mataria o outro homem que se encontrasse em companhia da referida vítima" (fl. 33). Por fim, o Magistrado ponderou que Joice "também sofreu lesões corporais, uma vez que tentou impedir que o indiciado continuasse nas agressões e foi ferida na mão, com a faca por ele portada" (fl. 34). 
    Entendo que tais circunstâncias – indícios da prática delitiva somados à gravidade concreta do crime e a periculosidade do réu – , evidenciadas pelos elementos do inquérito e pelo modus operandi, afastam a manifesta ilegalidade do acórdão impugnado. 
    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
    Por fim, faço lembrar que a presença de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não impede a decretação da prisão preventiva. Ilustrativamente: "Circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da prisão cautelar" (RHC n. 67.524/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 30/3/2016)” (doc. 8 – grifos no original). 
    8. Pelas circunstâncias do caso e fundamentação apresentada, não se comprova o alegado constrangimento ilegal, que seria suposta carência nas bases jurídicas do decreto de prisão preventiva. O que se expõe naquele decreto harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (HC n. 187.577-AgR, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe 21.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada” (HC n. 110.735, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).
    9. Quanto à alegada falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, também não se constata constrangimento ilegal, pois a necessidade de manutenção da prisão preventiva foi seguidas vezes analisada e ratificada pelas instâncias antecedentes, entre elas na sentença de pronúncia, confirmada no julgamento do recurso em sentido estrito pelo tribunal de origem em 2.9.2020 (fls. 67-70, doc. 7).
    Registre-se que, ao julgar a Suspensão de Liminar n. 1.395, em 15.10.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal, na linha de decisões proferidas por ambas as Turmas, reiterou o entendimento de que eventual inobservância do prazo de revisão periódica das prisões cautelares (parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal) não implica na imediata soltura do custodiado.
    10. Também não se evidencia a alegada afronta ao princípio da homogeneidade ou desproporcionalidade, alegado na inicial, por não haver como prever, nesta fase processual, a pena que eventualmente seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria o seu cumprimento, se for o caso, em regime diverso do fechado.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora